Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. queixa-crime. decadência. marco inicial. ciência da autoria. ciência da profundidade dos fatos. desnecessidade. inteligência do art. 38 do cpp. decadência operada. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelante, contra decisão que reconheceu a deserção da apelação por ela interposta.
2. De início, nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O respectivo comprovante deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Compulsando detidamente o processo, vê-se que as custas processuais foram recolhidas na origem, além do que o preparo recursal foi recolhido no momento da interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal, uma vez que a decisão foi disponibilizada no DJEN em 04/08/2025 e publicada no dia útil subsequente (ID 74730908). Assim, deve ser reconhecida a existência de contradição para afastar a deserção aplicada e, em consequência, analisar o mérito do recurso de ID 73559747.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a deserção e receber o recurso de Apelação de ID 73559747. O apelo é próprio, tempestivo e com preparo regular. O MPDFT pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 73792200).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se o acerto da sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelo recorrente, sob o argumento de que ocorreu a decadência.

III. Razões de decidir.
4. O art. 38 do CPP preconiza que, salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
5. Na espécie, a recorrente pontua que a queixa-crime foi oferecida tempestivamente, uma vez que a ocorrência policial de n. 2.526/2024-3, sob o protocolo 1379862/2024, demonstra que a ofendida somente teve a prova dos fatos e confirmação da autoria em 18/06/2024. Conclui que a fixação da data 17/06/2024 como termo inicial para aferição da tempestividade da queixa-crime é equivocada, impondo-se a reforma da decisão proferida na origem.
6. Sem razão a apelante. Com efeito, a autora relata que no dia 17/06/2024 estava fechando a loja, quando a querelada partiu para cima dela proferindo xingamentos, além de ter jogado água em sua direção. A própria apelante, em suas razões recursais, afirma que “como se depreende da ocorrência, datada de 17/06/24, incluindo os áudios e vídeos, os quais comprovam sem qualquer controvérsia a autoria e as agressões sofridas pela vítima” (ID 73559747), sendo certo que a ocorrência policial de ID 73559751 demonstra que a autora ofereceu sua versão dos fatos no dia 17/06/2024, imputando à querelada a autoria. Ressalta-se que a querelante afirma na inicial que já enfrenta conflitos com a querelada há mais de dois anos, não sendo crível que houvesse dúvidas quanto à autoria no dia do registro da ocorrência, já que as condutas em tese foram praticadas na presença da apelante. Em reforço, ainda que alegue que somente em 18/06/2024 tomou ciência da robustez dos fatos, tal argumento não afasta a ocorrência da decadência, cujo termo inicial é marcado tão somente pelo conhecimento da autoria, porquanto os fatos são apurados ao longo da tramitação da ação penal privada.

IV. Dispositivo.
7. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários por ausência de contrarrazões à apelação criminal.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.